Tribunal: TCU
Processo: 005.891/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Universidade Federal Rural do Semiárido. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais as admissões de Francisco Vinicius Lopes Costa (137145/2019, peça 3), Gilberto Machado de Brito (37670/2020, peça 4) e Thiago da Silva Paiva (38728/2020, peça 5), concedendo-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.